Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736949-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: UANABIA DOS ANJOS MARIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face de decisão (Id 63657455), integrada por embargos de declaração não providos (Id 65554822), que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade. No Id 67156569 a agravante requer a desistência do recurso em razão da superveniente sentença de mérito na origem. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora